Tribunal: TJDFT
Processo: 0007508-08.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE CONSUNÇÃO. POTENCIAL LESIVO DA FALSIDADE. DOCUMENTO NÃO APREENDIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva.

2. As provas documentais produzidas durante a fase investigativa podem embasar a sentença condenatória, tendo em vista que configuram elementos de prova com contraditório diferido.

3. Inaplicável o princípio da consunção se, após a utilização do documento falso, este permaneceu com a potencialidade lesiva hígida para o cometimento de novos delitos, consoante disposto no enunciado sumular 17 do STJ.

4. Inviável a fixação da pena no mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de reincidência.

5. Tendo em vista a quantidade da pena, não há que se falar em fixação do regime inicial aberto ou de substituição da pena, em atenção ao disposto no art. 33, §2,° e no art. 44 do CP.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.